Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011224-37.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Ewerton Martins Leite e Lucas Souza Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ewerton Martins Leite e Lucas Souza Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que os pacientes foram presos no dia 28.3.2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado, entretanto, assevera que eles já estão segregados há mais de 424 dias (na data da impetração), sem que fosse prolatada a sentença, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a solução da lide.
Nesse contexto, aduz ainda que a instrução processual já se encerrou e foram apresentas as alegações finais pela acusação e defesa, porém, o processo estaria concluso para sentença desde 10.2.2020, sem que fosse prolatada a decisão, inclusive porque o magistrado não estaria indo ao fórum e nem determinado qualquer providência para movimentar os processos físicos, inclusive aqueles com réus presos.
Por outro lado, sustenta que não haveria proporcionalidade das medidas, pois em caso de condenações as penas eventualmente impostas possivelmente seriam cumpridas em regime prisional diferente do fechado.
Finalmente, consigna que não estariam presentes os requisitos autorizadores das custódias preventivas e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que fosse reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo das prisões preventivas ou, alternativamente, que fossem revogadas as prisões provisórias diante da inexistência dos requisitos das custódias e da suficiência das medidas cautelares alternativas.
No mérito, requer a confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 67-68, Id. 43986488.
A autoridade apontada como coatora juntou o documento da p. 76, Id. 47070982, momento em que informou que diante da epidemia da chamada Covid-19 foi proibido de entrar no fórum de Cuiabá, o que lhe impede de decidir os pleitos pendentes e também de sentenciar os processo físicos, além de acessar os autos para que possa prestar informações detalhadas sobre o caso.
Assim, limitou-se a apresentar informações genéricas extraídas do sítio deste Tribunal de Justiça, além de opinar pela concessão de liberdade aos pacientes.
Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de pp. 80-81, Id 47602972, aduziu que as informações judiciais detalhadas são imprescindíveis para a análise do feito, motivo pelo qual pugnou pela nova requisição de informações ao magistrado de primeiro grau, com nova vista dos autos após a juntada.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que a situação examinada na presente ação constitucional retrata mais uma dificuldade causada pela chamada epidemia da Covid-19, já que realmente existe restrição de acesso aos prédios do Poder Judiciário, cuja providência se revela essencial para conter o avanço da referida doença.
Entretanto, entendo que eventuais medidas adotadas para diminuir o contágio do referido vírus não poderiam impedir a tramitação total de processos criminais que tratam de réus presos, devendo ser elaborado plano que permita ao menos a análise de pedidos urgentes, especialmente pleitos de liberdade provisória e revogação de prisões preventivas.
No caso em análise, o magistrado informou que estaria impedido de adentrar ao prédio em que trabalha, além de não ter adotado qualquer estratégia que permita a tramitação de processos urgentes, tais como retirada de processos do local por assessores ou mesmo trabalho em regime de rotatividade, motivo pelo qual os processos criminais, mesmo com réus presos, estariam parados há várias semanas, não havendo notícia de exame nem sequer dos pedidos urgentes.
Não obstante a referida constatação, entendo não ser possível deferir o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, pois não compete ao relator, no bojo de um despacho em sede de habeas corpus, determinar providência relativa à atuação de magistrado, devendo ser efetuado o julgamento com base naquilo já contido no feito.
Assim, não obstante o teor da manifestação ministerial, entendo que é possível analisar o mérito da impetração com base nas informações já contidas nos autos, especialmente a tese referente ao excesso de prazo, já que o próprio magistrado ressaltou o período de paralisação do processo e informou que realmente não está havendo qualquer andamento do feito.
Portanto, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça, determino o retorno dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que seja oportunizada a elaboração do parecer com base nas informações já contidas no feito, com posterior retorno dos autos para julgamento, momento em que serão analisados os pleitos defensivos, inclusive levando em conta a situação anormal verificada atualmente.
Por fim, diante da situação excepcional verificada, determino que a secretaria, antes de remeter os autos à doutra Procuradoria-Geral de Justiça, extraia cópia da petição inicial (Id. 43682979), das informações prestadas pelo magistrado (p. 76, Id. 47070982), da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (pp. 80-82, Id. 47602972) e do presente despacho, para que sejam encaminhadas à Presidência e à Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, para conhecimento e para que, se assim entenderem suas excelências, sejam adotadas medidas para possibilitar a tramitação dos processos físicos no juízo de origem.
Ressalto que a referida providência não tem qualquer pretensão punitiva, visando unicamente dar conhecimento sobre a situação do juízo de origem e de colaborar para a elaboração da melhor estratégia para impedir a proliferação da Covid-19 e, ao mesmo tempo, garantir a tramitação dos processos urgentes, cujas providências já vêm sendo adotadas por este Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator